Tribunal: TJPA
Processo: 0830752-56.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0830752-56.2022.8.14.0301

APELANTE: FABIO RABELLO DE ALBUQUERQUE

APELADO: ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. COBRANÇA. MENSALIDADES NÃO PAGAS. LISTA DE FREQUÊNCIA ASSINADA PELO DEVEDOR. PROVA DE UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EM MOMENTO POSTERIOR AO ALEGADO. CORREÇÃO DO PERÍODO DE COBRANÇA. LIMITE AO ÚLTIMO MÊS DE FREQUÊNCIA NO CURSO. REFORMA EM PARTE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE

I. CASO EM EXAME:

1. Trata-se de apelação em face de sentença que condenou o recorrente ao pagamento de mensalidades referentes a um curso de pós-graduação. O apelante alega ter desistido do curso em meados de 2017, comunicando sua desistência à instituição de ensino. A apelada, por sua vez, afirma que o aluno frequentou as aulas em 2017 e 2018, apresentando listas de frequência como prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Discute-se acerca da validade da cobrança das mensalidades de 2017 e 2018, questionando-se se o aluno efetivamente utilizou os serviços educacionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A tese de desistência do curso não se sustenta porque o aluno, apesar de alegar ter desistido em meados de 2017, assinou listas de frequência até maio de 2018, comprovando a utilização dos serviços educacionais.

4. A ausência de formalização da renovação contratual não invalida a cobrança, considerando a continuidade da prestação dos serviços provada pelas listas de frequência assinadas pelo aluno. No entanto, inexistindo prova da utilização dos serviços após maio de 2018, as cobranças posteriores a essa data devem ser excluídas.

IV. DISPOSITIVO:

5. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, à unanimidade, para excluir tão somente as cobranças posteriores a maio de 2018, mantendo a sentença em seus demais termos.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Apelação interposta por FABIO RABELLO DE ALBUQUERQUE contra sentença proferida na Ação Monitória movida por ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARÁ, em busca do valor de R$ 12.598,05 (doze mil quinhentos e noventa e oito reais e cinco centavos), relativo à disponibilização e à utilização de serviços educacionais pelo réu, ora Apelante, durante os anos de 2017 e 2018.

O juízo de origem sentenciou o feito nos seguintes termos:

No concreto, não existe dúvida acerca da existência do negócio jurídico, tampouco da mora. Além do que, o próprio autor informou não ter efetivado o cancelamento do curso e o autor comprovou a frequência do aluno nos anos de 2017 e 2018.

Desta forma, comprovada a contratação dos serviços e sua efetiva prestação, impõe-se a procedência do pedido do autor, na medida em que o réu provou o pagamento das mensalidades ou qualquer outro fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte contrária. Seguindo a mesma orientação, nossos tribunais têm decidido:[...]

Ante o exposto, julgo procedente o pedido do autor, consequentemente, rejeito os embargos monitórios, constituindo de pleno direito o título executivo judicial, devendo o presente processe prosseguir na forma do Título II, Livro I da parte especial do atual CPC no que for cabível, nos termos do art. 702, parágrafo oitavo do NCPC, consequentemente, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Insurgindo-se, a parte requerida ingressou com apelação defendendo, resumidamente, que desistiu do curso de pós-graduação em meados de 2017, tendo comunicado sua vontade à instituição de ensino. Assim, defende não ter utilizado os serviços em período posterior, até mesmo em virtude de previsão contratual que impossibilitava a renovação do contrato em caso de inadimplência.

Portanto, aduz que não pode ser condenado ao pagamento de meses que sequer utilizou do serviço, não tendo a Apelada direito ao pagamento do débito sinalizado em sua integralidade.

Ao final, o Apelante pleiteia que seja reformada a sentença no que se refere ao quantum devido.

Contrarrazões apresentadas (ID 15503764).

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o processo na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Juízo de admissibilidade:

O Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, razão pela qual passo a julgá-lo.

2. Razões recursais:

A questão recursal cinge-se à utilização ou não dos serviços educacionais pelo Apelante e, consequentemente, à validade da cobrança das mensalidades pelo período questionado (2017 e 2018).

O Recorrente alega que desistiu do curso de pós-graduação em meados de 2017, tendo comunicado sua vontade à instituição de ensino por ligação à central de atendimento e, então, não teria utilizado os serviços em momento posterior.

Em contrapartida, a Apelada sustenta que ele usufruiu de seus serviços educacionais durante os dois anos cobrados, apresentando como prova as listas de frequência assinadas pelo aluno.

Após análise detida dos autos, entendo que o recurso merece parcial acolhimento. Passo a fundamentar.

É fato incontroverso nos autos que o contrato de prestação de serviços educacionais foi inicialmente firmado entre as partes (ID 15503724), o que se discute é o tempo de vigência da relação jurídica e, consequentemente, as mensalidades respectivamente cobradas.

Pela memória de cálculo anexada à exordial (ID 15503727), a Recorrida afirma ter direito a receber mensalidades correspondentes ao ano de 2017 até outubro de 2018. Como prova, juntou o contrato inicial relativo à primeira semestralidade de 2017 (ID 15503724) além das listas de frequência assinadas pelo aluno durante o segundo semestre de 2017 e durante o primeiro semestre de 2018, sendo a última delas referente a maio de 2018 (ID 15503749 - Pág. 21).

Com base em tais provas, sem delongas, afasto a tese do Apelante de que só poderia ser cobrado dos débitos relativos à primeira semestralidade de 2017, pois teria desistido do curso de pós-graduação em “meados de agosto de 2017”. Além de ele não ter provado seu pedido de cancelamento de matrícula (dever previsto na cláusula 11 do contrato), a tese de desistência/abandono não é crível, pois colide com as frequências assinadas pelo aluno até maio de 2018.

Ademais, vale destacar que, embora não tenha sido formalizada a renovação do contrato inicial, os documentos de frequência demonstram a permanência da relação jurídica entre as partes. Entender de maneira diversa - por exemplo, acatando a tese do Apelante de que o contrato não poderia ser renovado porque ele estava inadimplente - seria onerar em demasia a instituição de ensino, que continuou ofertando serviços educacionais ao devedor (comprovadamente usufruídos por ele) sem receber a contraprestação cabível.

No entanto, o apelo comporta acolhimento tão somente para excluir a cobrança das mensalidades posteriores a maio de 2018, porque não há provas (contrato assinado, lista de frequência e/ou histórico escolar) de que os serviços educacionais continuaram a ser prestados e utilizados pelo Apelante a partir de então.

Portanto, decido reformar a sentença apenas para que sejam excluídas as cobranças relativas ao período posterior a maio de 2018.

3. Dispositivo:

Ante o exposto, conheço da Apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO tão somente para reformar a sentença a fim de que sejam excluídas das cobranças as mensalidades referentes a período posterior a maio de 2018, conforme fundamentação supra.

Mantenho os demais termos da sentença, inclusive quanto à condenação do Apelante em honorários advocatícios tendo em vista a Apelada ter sucumbido em parte mínima do pedido, nos termos do art. 86, parágrafo único do CPC.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 28/01/2025